Tribunal: TCU
Processo: 020.685/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2761/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis ilegalidades e irregularidades ocorridas na Superintendência de Seguros Privados - Susep, relacionadas à omissão em verificar tempestivamente problemas nas provisões técnicas do IRB-Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil RE apontados em relatório da Squadra Investimentos, empresa gestora de ativos; Considerando a análise empreendida pela secretaria especializada na peça 93, que concluiu pela improcedência das alegações, uma vez que não se verificou a ocorrência de irregularidade por parte da Susep na forma de omissão da autarquia diante da situação ocorrida no início de 2020 na qual o IRB apresentou recorrentemente insuficiência de cobertura das suas reservas técnicas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão à Susep e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.685/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.575/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Tahiana Viviani Vieira (18835/OAB-SC), representando Superintendência de Seguros Privados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.